Tribunal: TJSP
Processo: 2159131-79.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Veiculação contra decisão do i. Presidente da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal que não conheceu do agravo interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial. Inadequação da via eleita. Hipótese em que se pretende a revisão da decisão proferida. Precedentes.

Reclamação extinta sem análise do mérito.